Tribunal: TJSP
Processo: 1000904-20.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS - DESÍDIA CARACTERIZADA – IRREGULARIDADE NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTOS DO AUTOR – FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES, COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIGIDEZ DO DESEMPENHO PELO CONTABILISTA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS - DESÍDIA CARACTERIZADA – IRREGULARIDADE NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTOS DO AUTOR – FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES, COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIGIDEZ DO DESEMPENHO PELO CONTABILISTA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO.
I- Evidenciada a má prestação de serviços pelo réu no desempenho do contrato verbal de escrituração contábil de declaração de rendimentos de pessoa física do autor, com sonegação de informações, ensejando autuação deste pela Receita Federal, com a cobrança do tributo devido e os consectários legais (multa e juros), de rigor a sua condenação ao pagamento dos danos materiais havidos;
II- A autuação do autor pela Receita Federal, em razão da sonegação de informações em sua declaração de rendimentos, por ato imputável ao réu, é fator gerador de dano imaterial compensável;
III- Ante a improcedência da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais imputados ao recorrente.